Tribunal: STF
Processo: RHC 191390
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de impugnação específica. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Não conhecimento do agravo.



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    2. É firme a orientação da Corte no sentido de que não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    3. O não exaurimento da instância antecedente por ausência de interposição de agravo regimental e, portanto, de análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na esteira de precedentes.



    4. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal ao paciente que justifique a concessão de ordem ex officio.



    5. Agravo regimental do qual não conhece.